Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010109-10.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO FICSA S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2 a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n.o 1000400-24.2022.8.11.0008 proposta por AMARA DOS SANTOS FERREIRA, determinou a imediata suspensão dos descontos realizados na conta bancária da Agravada, referente à suposta parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Inconformado, o Banco Agravante alega a necessidade de reforma da decisão objurgada ao argumento de que a multa arbitrada é exorbitante e desproporcional.
Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.
Assim, pede a redução das astreintes fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.
Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.
Manifesta inconformismo, também, quanto à ausência de limitação temporal da multa fixada e da ausência de prazo para cumprimento da determinação. Defende a estipulação do limite/valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte adversa.
Destaca que, o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente, o que torna imperiosa a declaração de inaplicabilidade de multa diária constante na decisão objurgada.
Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência dos pressupostos para a concessão parcial da medida liminar vindicada.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa ao resultado prático da medida, eis que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, a multa foi arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o valor fixado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Já quanto à ausência de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e limitação das astreintes, tenho que razão assiste ao Banco Agravante, eis que o Julgador a quo não delimitou a multa fixada e tampouco fixou prazo para cumprimento da determinação. Assim, a fim de se evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante e, para oportunizar prazo razoável para cumprimento da obrigação, hei por bem fixar prazo e limitar a muta.
Por tais considerações, defiro parcialmente a tutela recursal, apenas fixar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como para limitar as astreintes a 30 dias-multa.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta, querendo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal